Tribunal: TJES
Processo: 5005504-63.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005504-63.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: OLINDA MARA DOS SANTOS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO. PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO QUE INDEPENDE DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º E 244, AMBOS DO CPP.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS LÍCITAS E SUFICIENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE ELEMENTOS INQUISITIVOS E TESTEMUNHO INDIRETO. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Revisão criminal proposta contra condenação pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), e tráfico de drogas (art. 12 da Lei nº 6.368/76), fixando pena total de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. A ré pretende a absolvição de ambas as imputações, alegando insuficiência probatória e ilicitude das provas, além de outros vícios processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões centrais em discussão:

(i) se as provas relativas ao tráfico de drogas são ilícitas ou insuficientes para sustentar a condenação, e

(ii) se há nulidade das provas que fundamentaram a condenação e insuficiência de elementos probatórios para sustentar a imputação de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre o tráfico de drogas:

3.

As buscas, domiciliar e pessoal, ocorreram em contexto de perseguição e investigação de homicídio, estando justificadas nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, e respaldadas pela jurisprudência pátria sobre situações de flagrante delito e justa causa.

4.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelos laudos toxicológicos que atestaram a apreensão de 27,9 gramas de maconha na propriedade da ré.

5.
A autoria foi corroborada pelos depoimentos do policial responsável pela prisão, que detalhou a dinâmica da apreensão e confirmou o envolvimento da ré com a mercancia de entorpecentes.

6.
A defesa não apresentou elementos suficientes para infirmar a licitude das provas ou indicar abuso por parte das autoridades policiais.
Assim, permanecem válidas e suficientes as provas que fundamentaram a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo razões para alterar o julgamento neste ponto.

Sobre o homicídio qualificado:

7.

A condenação pelo homicídio foi fundamentada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitiva, incluindo confissões extrajudiciais dos corréus e testemunhos indiretos (hearsay), que não foram confirmados em Juízo e não se harmonizam com outros elementos probatórios.

8.
De acordo com o art. 155 do CPP, é vedado que uma condenação seja baseada unicamente em elementos colhidos na investigação, sendo imprescindível a produção de provas em contraditório judicial.

9.
O testemunho indireto, conforme o art. 209, § 1º, do CPP, deve se restringir a indicar testemunhas referidas para posterior oitiva, não podendo ser utilizado como fundamento exclusivo para a condenação.

10.
Na hipótese, não foram produzidas provas idôneas que vinculassem a acusada ao crime de homicídio, sendo insuficientes para sustentar a condenação. Impõe-se, assim, a absolvição da ré quanto à imputação de homicídio qualificado, com fundamento no art. 626, caput, c/c art. 386, VII, do CPP.

Sobre as consequências da absolvição pelo homicídio:

11.

Considerando a ausência de outras condenações e que a ré já cumpriu mais de 3/5 (três quintos) da pena pelo crime remanescente de tráfico de drogas, faz-se necessária a expedição de alvará de soltura para colocá-la em liberdade, salvo se estiver presa por outro motivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12.
Pedido revisional parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.
A busca e apreensão realizadas em situação de flagrante ou justa causa são lícitas, quando observados os requisitos legais e jurisprudenciais.

2.
A materialidade e autoria do tráfico de drogas podem ser fundamentadas em depoimentos de policiais e laudos técnicos, desde que respaldados por provas válidas e coerentes.

3.
É inadmissível a condenação por crime contra a vida com base exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva ou em testemunhos indiretos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incs. I e IV; Lei nº 6.368/76, art. 12; Código de Processo Penal, arts. 155; 209, § 1º; 240, § 2º, e 244; art. 386, VII; art. 626.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 695.766/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 15/08/2023;

- STJ, HC 735.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 07/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005504-63.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: OLINDA MARA DOS SANTOS FERREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982

VOTO

Trata-se de revisão criminal,
com pedido liminar,
proposta por
OLINDA MARA DOS SANTOS FERREIRA
,
com fundamento no artigo 621, inc. I, do C
PP
1
, pretendendo a revisão da sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cariacica
/ES,
no bojo da ação penal
nº 0022092-83.2013.8.08.00012

(fls.
699/699 – Id. 8188519
)
,
que
a
condenou pela prática do
s
crime
s
de
h
o
micídio, qualificado por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido

(art. 1
21, § 2º, inc
s
. I e IV, do CP
2
),
e
tráfico de drogas

(art. 12 da Lei 6368/76
3
),
à pena
de
23
(
vinte e três
) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento
fechado
, e pagamento de
150
(
cento e cinquenta
) dias-multa.

Ac
e
rca dos fatos,
colhe-se dos autos que, n
a noite de 25/11/2002,
na Rua Emílio Cardoso, nº 140, loteamento Vila Petrônio, Cariacica/ES, Gerson Ferreira da Cruz, Fernando Cândido Santigo e o adolescente D.O.C., previamente ajustados,
invadiram a residência e
efetuaram diversos disparos de arma
de fogo contra
Paulo Sérgio Cardoso,
que
faleceu
no local
, em razão da gravidade das lesões
.

Consta que
as autoridades policiais inic
i
aram perseguição aos suspeitos, logrando efetuar a prisão de
Gerson e D.O.C.
durante a madrugada,
no
interior da residência de
OLINDA
MARA DOS SANTOS FERREIRA
, local em que também foram apreendidas
07 (sete) porções de maconha,
que totalizaram 18,8 gramas de entorpecente
.

Posteriormente,
o corréu Fernando
foi
localizado e preso em sua residência, onde
foram arrecadadas outras 03 (três) porções de maconha
,
totalizando 9,1 gramas;
01 (um) revólver calibre .38, e 12 (doze) munições
de igual calibre
.

A investigação indicou que
OLINDA era traficante de drogas, conhecida como a “Tia do Pó”, e que
o
homicídio
teria sido
encomendado p
ela ora
revisionanda
,
em razão de a vítima possuir
consigo uma
dívida relativa
a
drogas,
e supostamente ter assediado sexualmente uma de suas sobrinhas
.

Feito esse breve relato,
p
asso a apreciar as teses recursais
por ordem de prejudicialidade
.

A
defesa
pretende a
declaração da
ilicitude
das provas
que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que
tais elementos
foram obtid
o
s a partir de busca
s,
pessoal
e
domiciliar, re
alizada
s
ilegalmente.

Contudo
,
o
agente resp
onsáve
l
pelas buscas,
PC

Érico Muniz,
fo
i
firme em
declarar
que
a abordagem
ocorreu como desdobramento de
apuração
de
homicídio, após denúncia especificada e perseguição policial, contexto que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores,
e previsão dos
arts. 240, § 2º
4
, e 244
5
do CPP, justifica a
revista,
independe
nte
mente
da prévia expedição de mandado.

Desse modo, regular a atuação da polícia, pois configurada a justa causa para a busca, não há nulidade a ser reconhecida
6
.

Indo adiante, a alegação de que
estão ausentes
provas da materialidade do tráfico de droga
s
não merece prosperar.

Isso porque
a
materialidade

do crime
est
á

com
provada
pelo
s

laudos toxicológicos de fl. 15/16 do IP, que atestaram a apreensão de 10 (dez) porções de maconha
na propriedade da ré
, totalizando 27,9 gramas de entorpecente.

J
á a
autoria
, foi suficientemente demonstrada pel
os
depoimentos do policia
l

civi
l

Érico Muniz,
que particip
ou d
a prisão em flagrante

e
, tanto na esfera policial quanto em
Juízo,
afirm
ou
que
as investigações realizadas indicaram que
OLINDA
era traficante de drogas, conhecida como a “Tia do Pó”
(
fls. 06/10 e 162/165
).

Destaca-se mais que, o PC Érico Muniz afirmou em Juízo que
“o local onde a denunciada morava era conhecido como ponto de distribuição e venda de drogas”
e que havia
“inúmeras guimbas de maconha no beco e no quintal que dava acesso à residência”
,
dados que reforçam a tese de que OLINDA se dedicava à mercancia de entorpecentes (fl. 102).

Importa ressaltar que a defesa não apresentou provas de que
os
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante
almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

Outrossim,
firmou-se no STJ a orientação de que
o depoimento do policial que realizou o flagrante é suficiente para motivar a condenação, quando coerente e respaldado
nas demais
provas

dos autos
7
,
o que gera
distinguishing
em relação ao
s
acórdão
s utilizados pela defesa em suas razões.

E uma vez que a
prática
do tráfico de drogas
foi devidamente analisada na sentença condenatória, em consonância com o conjunto probatório
e entendimento jurisprudencial
pátrio
predominante à época
,
imp
õe-se
concluir que
a defesa almeja,
nesta via,
rediscutir provas e teses jurídicas amplamente debatidas na fase de conhecimento, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Já
a
alegação de que
a condenação
nas penas do
delito de
homicídio
foi fundamentada em provas colhidas exclusivamente em sede inquisitorial
e
através de
testemunhas indiretas,

em afronta ao disposto no art. 155 do CPP
8
,
merece acolhimento.

Isso porque, a
o que se colhe dos autos,
a denunciada negou participação no crime, e
os testemu
n
hos que embasaram a condenação se resumiram
aos depoimentos
de corréus, colhid
o
s na esfera inquisitiva,
e
que não foram confirmad
o
s em Juízo, bem como nas
declarações dos policiais que atuaram nas investigações, afirmando,
em síntese,
que “ouviram os corréus afirmando que OLINDA foi mandante do assassinato”.

Ocorre que o
testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou “
hearsay testimony
”) deve se restringir a indicar ao
J
uízo testemunhas referidas, para posterior o
itiva
na instrução processual, na forma
que prevê o
art. 209, § 1º, do CPP.

E na hipótese, não foram produzidos outros elementos de prova que indicassem, com a certeza que uma condenação exige, que a revisionanda tivesse qualquer envolvimento com o homicídio.

Assim, havendo violação
à regra de que a condenação d
eve se pautar exclusivamente nas provas legalmente admitidas e submetidas à ampla defesa, sendo vedada a utilização de meros indícios ou declarações extrajudiciais não corroboradas no processo judicial,
se impõe concluir
pela ausência de elementos probatórios idôneos para embasar um decreto condenatório, justificando-se a
absolvição d
a acusada quanto ao crime de homicídio.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
para absolver OLINDA
MARA DOS SANTOS FERREIRA
da imputação de infração ao art.
1
21, § 2º, inc
s
. I e IV, do
Código Penal, com fundamento no art. 626,
caput
9
, c/c. o art. 386, VII
10
, do Código de Processo Penal.

Caso prevaleça este entendimento,
considerando
a
ausência de registro de
outras condenações, e
a informação constante do SEEU de que a ré
já cumpriu mais de
3/5 (três quintos) da pena lhe imposta pela prática de tráfico de drogas
,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA,
a fim de que seja imediatamente colocad
a
em liberdade, desde que não esteja pres
a
por outro motivo.

D
ou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

1

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

2

Art. 121. Matar alguem:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
(...)

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

3

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

4

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

5

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

6

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/3/2022,
DJe: 25/3/2022.
STJ
- AREsp: 2577714,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julgamento: 22/8/2024.
D
Je:
23/8/2024.

7
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
R
elator: Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
J
ulga
mento
: 14/3/2023
, DJe: 17/3/2023

8

Art.
1
55. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

9
Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o proces
so.

10

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator para julgar improcedente o pedido revisional.